Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO NO EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS. CONCESSÃO APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. EC 41/2003. RECURSO EXTRAORDIÁRIO QUE PRESSUPÕE A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 965.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC.
3. Alega a parte recorrente que “a decisão monocrática, a qual não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Agravante, em razão de ausência da repercussão geral, fundada no inciso I, a, do art. 1030 do CPC, não deve prosperar, tendo em vista seu caráter não preclusivo, por ser a ilegitimidade arguida matéria de ordem pública.”
4. O acórdão vergastado decidiu em consonância com o tema 965, a saber: “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
5. A análise do quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação ao cumprimento ou não dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria integral nos termos da regra de transição contida no Art. 6o da EC 41/2003, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.
6. O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação estatutária dos servidores públicos distritais, Lei Complementar Distrital no 840/2011, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. Portanto, correta a decisão da Presidência que obstou o seguimento ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.030, I a do CPC.
7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.